Tribunal: TCU
Processo: 001.613/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8313/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, noticiando possível dano ao erário ocorrido no setor de tesouraria do Fundo Municipal de Saúde de São José do Vale do Rio Preto, verificado no bojo do Processo TCE-RJ 221.269-3/21 (Tomada de Contas Comum) apensado ao Processo TCE-RJ 213.473-7/2017 referente a prestação de contas dos ordenadores de despesas e do tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde de São José do Vale do Rio Preto durante o exercício de 2016 (peça 1, p. 2). Considerando que compete ao órgão concedente, em primeira instância, a verificação da regular execução dos recursos transferidos, e a notificação do convenente, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou constatada a má aplicação dos recursos públicos, instaurando, se for o caso, a competente tomada de contas especial; Considerando o parecer da unidade instrutiva, pelo não conhecimento da presente representação, e encaminhamento da documentação referente ao Fundo Nacional de Saúde, para as providências de sua alçada. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 235 do Regimento Interno do TCU; b) enviar cópia desta deliberação, acompanhada das peças 1, 5 e 6 dos autos, ao Fundo Nacional de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde de São José do Vale do Rio Preto, para ciência e adoção das medidas administrativas cabíveis; e c) arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do artigo 235 do Regimento Interno do TCU e no artigo 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 001.613/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto - RJ. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.